Tribunal: TJMT
Processo: 1016696-44.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III do CPC.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora